Tribunal: STJ
Processo: 5028776-23.2018.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2125082 - RJ(2024/0053226-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARCELO SILVA MOREIRA MARQUES - RJ079576
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO
SÚMULA 283/STF.
NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia,
quando a parte deixa de impugnar, nas razões recursais, fundamento autônomo do
acórdão recorrido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54872496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: a3d23a9a-3e40-41fb-9e5e-ae0ab4522d4f

Documento eletrônico VDA54872496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: a3d23a9a-3e40-41fb-9e5e-ae0ab4522d4f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2125082 - RJ(2024/0053226-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARCELO SILVA MOREIRA MARQUES - RJ079576
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO
SÚMULA 283/STF.
NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia,
quando a parte deixa de impugnar, nas razões recursais, fundamento autônomo do
acórdão recorrido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE RIO DE
JANEIRO da decisão em que não conheci do recurso especial (fls.
).
903/910
A parte agravante alega ter impugnado especificamente a integralidade dos
fundamentos da decisão recorrida, argumentando que não possui legitimidade passiva
para figurar na presente demanda, pois não executou diretamente a obra, e os sítios
arqueológicos foram descobertos fortuitamente.
Sustenta também que houve o prequestionamento de todos os dispositivos
indicados como violados.
Documento eletrônico VDA54285213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:01
Código de Controle do Documento: 8ffc6d7e-fe0a-4210-8a8c-e52070de4e73

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
932/937
É o relatório.
VOTO
Em nova análise do presente caso, vê-se que, quanto ao ponto controvertido
– legitimidade passiva do MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO –, objeto do recurso
especial, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO decidiu nestes
termos (fls.
):
764/765
Embora a legitimidade do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO não seja
questão devolvida pelo recurso, a invocação do dispositivo acima teria como
propósito o diferimento do momento para realização da pesquisa
arqueológica. A consequência da tese defendida pelo Apelado é, no fim, a
desnecessidade do levantamento arqueológico para obtenção da licença
prévia (
) de que tratava o
o da Portaria do IPHAN no 230, de
EIA/RIMA
art. 1
para a realização das obras da rodovia Transoeste.
17/12/2002,
Não por essa razão se esquiva o Apelado da responsabilidade de
elaborar um projeto arqueológico. O
da
trata de
art. 18
Lei no 3.924/61
descoberta fortuita, ou seja, ao acaso, em sítio arqueológico não
previamente conhecido, condição diversa dos sambaquis Piraquê, Aterrado
da Pedra, Telégrafo e Vila Mar (Informação do evento 1, ANEXO2, fl. 3),
identificados e mapeados. Embora não afaste a obrigatoriedade de
comunicação de descoberta fortuita ao IPHAN, o argumento não se presta a
dispensar, a princípio, a consulta prévia ao órgão de patrimônio.
Atente-se que as licenças ambientais para as obras da Transoeste,
juntadas aos autos, foram expedidas em nome da Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro ou da Secretaria Municipal de Obras.
Ademais, como consigna a própria municipalidade no Ofício
no
PG/CG
281, de (evento 1, ANEXO8, fl. 27), todos os lotes das obras04/09/2018
tiveram início durante a vigência da Portaria do IPHAN no
apenas
230/2002,
as obras do Lote 0 se encerraram em , na vigência da IN

IPHAN09/07/2016
01/2015.
Nem se socorre o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO de eventual
responsabilização dos órgãos expedidores das licenças, face ao disposto no
Decreto Municipal n° 22.872, de
abaixo transcrito, que criou a
07/05/2003,
obrigatoriedade da pesquisa arqueológica nas obras de intervenção urbana
promovidas pela municipalidade:
Art. 1.° Todas as obras que envolvam intervenções urbanísticas
e /ou topográficas realizadas pelo Poder Público Municipal - direta ou
indiretamente, em áreas que sugiram interesse histórico, deverão
prever estudos e acompanhamento com vistas a pesquisa
arqueológica.
Documento eletrônico VDA54285213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:01
Código de Controle do Documento: 8ffc6d7e-fe0a-4210-8a8c-e52070de4e73

§ 1.° Os estudos definidos no “caput” indicarão a necessidade ou
não de suplementação externa por contratação de pesquisa
profissional diretamente ou através de instituições universitárias.
§ 2.° Para efeito deste artigo, serão observados os seguintes
procedimentos técnicos:
a) os impactos deverão ser identificados e mitigados através de
pesquisas arqueológicas, que constarão necessariamente de duas
etapas:
1 - avaliação e diagnóstico;
2 - projeto de execução.
Observe-se que a norma sequer admitiu exceção, ainda que a obra
seja executada por terceiros. Em outras palavras, o MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO se obriga, por norma que editou, a produzir estudo prévio de
arqueologia e acompanhamento durante a obra quando as intervenções
urbanas de sua iniciativa se realizarem em áreas que sugiram interesse
histórico.
Resta saber se aludidos sambaquis se adéquam, para fins do
o
art. 2
da Portaria
à qualidade de área arqueologicamente desconhecida,
230/2002,
pouco ou mal conhecida a que não permitam inferências sobre a área de
intervenção do empreendimento. Anote-se que a norma cuida de área de
interesse arqueológico cuja existência ou cujos limites não são conhecidos,
e não de áreas que, inobstante, conhecidas, não foram objeto de pesquisa
científica.
Os sambaquis alegadamente afetados estão localizados na Reserva
Biológica Estadual de Guaratiba (RBG), criada pelo Decreto Estadual no
7.549, de
tinha como propósito a preservação de seus
20/11/1974,
manguezais e sítios arqueológicos. Está localizada zona oeste do município
do Rio de Janeiro, no bairro Guaratiba, na porção leste baía de Sepetiba tem
acesso pela Avenida das Américas e pela Estrada da Ilha.
O Resumo Executivo da Reserva Biológica Estadual de Guaratiba,
juntada no evento 115, ANEXO3, é elucidativo acerca da condição e
delimitação dos sambaquis da região, dentre os quais, os alegadamente
afetados pelas obras da Transoeste.
No item específico sobre a “problemática encontrada”, da tabela 12, o
diagnóstico é de “inexistência de estudos sobre a localização e o estado de
conservação atual dos sambaquis localizados no interior da reserva”
(grifamos).
Na tabela 16 daquele documento, epigrafada como “síntese do
zoneamento da RBG, com as zonas e áreas, critérios, caracterização geral,
principais conflitos e usos permitidos”, especificamente acerca da “área
histórico-cultural”, está registrado:

Ou seja, não foi impugnado o fundamento segundo o qual o Município
possui legitimidade passiva na presente demanda porque a obra ora discutida foi
realizada na vigência do Decreto municipal
que criou a obrigatoriedade
22.872/2003,
da pesquisa arqueológica nas obras de intervenção urbana promovidas pela
municipalidade, bem como na vigência da Portaria
do IPHAN, que versa
230/2002
sobre o licenciamento de empreendimentos potencialmente capazes de afetar o
patrimônio arqueológico, fundamento esse bastante para manter o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54285213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:01
Código de Controle do Documento: 8ffc6d7e-fe0a-4210-8a8c-e52070de4e73

Está correta a decisão que não conheceu do recurso, aplicando, por
analogia, a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO
DE
REGRA
EDITALÍCIA.
EXCLUSÃO
DO
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO
RECURSO
ORDINÁRIO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.

ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
SÚMULA
N.
283/STF.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
[...]
II - Nas razões do Recurso Ordinário, tal fundamentação não foi
especificamente refutada, implicando a inadmissibilidade do recurso, visto
que esta Corte tem firme posicionamento, segundo o qual a falta de combate
a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Colendo Supremo Tribunal
Federal.
[...]
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no RMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa,
72.995/GO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
26/9/2024.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS
CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
GARANTIA DE EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO-
GARANTIA. FALTA DE AMPARO CONTRATUAL. ACÓRDÃO BASEADO
NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E
HONORÁRIOS
7/STJ.
SUCUMBENCIAIS. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA
283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
5. Não se conhece do recurso especial por deficiência na sua
fundamentação, essencialmente quando não impugna fundamento
autônomo, suficiente por si só à manutenção do julgado (
.
Súmula 283/STF)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.513.717/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
23/5/2024.

Verifico também que os arts. 6o e 115 do CPC, o
da
e o
art. 46
Lei 378/1937
o do Decreto-
não foram apreciados pelo Tribunal de origem, nem
art. 4
Lei 25/1937
foram objeto dos embargos de declaração apresentados pela parte ora agravante.
Documento eletrônico VDA54285213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:01
Código de Controle do Documento: 8ffc6d7e-fe0a-4210-8a8c-e52070de4e73

A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial devido à falta do requisito constitucional
do prequestionamento.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso quanto ao ponto em
questão, aplicando ao presente caso as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal, por analogia.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54285213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:01
Código de Controle do Documento: 8ffc6d7e-fe0a-4210-8a8c-e52070de4e73

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.125.082 / RJ
Número Registro: 2024/0053226-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
130001002409201631 130001002751201399 50287762320184025101
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARCELO SILVA MOREIRA MARQUES - RJ079576
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - PATRIMÔNIO CULTURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARCELO SILVA MOREIRA MARQUES - RJ079576
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54844053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:47
Código de Controle do Documento: 10fdd4c4-4a30-47cb-8cbc-d9cd7bcabeb8

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:47
Código de Controle do Documento: 10fdd4c4-4a30-47cb-8cbc-d9cd7bcabeb8